Tribunal: STF
Processo: CJ 6234
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-07-01
Data de publicação: 1980-07-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO (VERIFICAÇÃO). JUSTIÇA FEDERAL. 
- SOMENTE A JUSTIÇA FEDERAL, NÃO A JUSTIÇA LOCAL, COMPETE EMITIR UM JUÍZO DE VALOR SOBRE INTERESSE MANIFESTADO, NA CAUSA, PELA UNIÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO.